Tribunal: TJPA
Processo: 0811182-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811182-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VERDE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

AGRAVADO: ANSELMO INACIO KLEIN, CLEIA DOMITILA DE ANDRADE KLEIN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0811182-22.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Prainha/PA

Apelante: Verde Comércio de Madeira EIRELI

Apelados: Anselmo Inácio Klein e Cléia Domitilia de Andrade Klein

Relator:
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E COMINAÇÃO DE ASTREINTE. CONTRATO DE COMODATO.

1) Preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada. Rejeitada. Apesar do agravante entender que o juiz não pontuou as provas que firmaram sua conclusão, verifico que tal argumentação não merece prosperar, eis que o magistrado fundamentou o deferimento da liminar na ausência de poderes especiais contidos nas procurações e substabelecimento juntado aos autos, outorgadas pelos agravados ao administrador signatário do contrato.

2) Preliminar de incompetência do juízo. Prejudicada. Após a interposição do presente recurso, constata-se que o magistrado acolheu a alegação de incompetência suscitada em contestação e remeteu os autos ao juízo competente. Não conhecimento do recurso nesse particular.

3) Apesar da audiência do art. 334 do CPC ser obrigatória, nada obsta que o magistrado, antes de sua ocorrência, defira tutela de urgência, eis que esta configura-se por ser
inaudita altera pars
, sequer sendo necessária a intimação prévia da parte sobre a matéria (art. 9°, parágrafo único, I do CPC). Assevera-se, ainda, que a não ocorrência de audiência de conciliação prévia não ocasionou efetivo prejuízo à agravante, eis que a oferta de contestação não restou prejudicada, tendo em vista que foi tempestivamente protocolada em 30/08/2019.

4) O mandato, em termos gerais, só confere poderes gerais de administração, o que corresponde, tão somente, aos poderes de administração ordinária, não englobando os atos de alienação, hipoteca e transação ou qualquer ato que exorbite a extensão objetiva e genérica dos poderes de administração (art. 661, §1° do CC).

5) Quanto ao contrato de mandato, dispõe o art. 580 do Código Civil acerca das exigências para sua celebração, estabelecendo ser necessária autorização especial para que o administrador celebre o contrato de comodato. Logo, tendo por consideração que o contrato de comodato foi assinado por Walter Erno Rempel, administrador de bem alheio, sem que lhe tivesse sido outorgada a devida autorização especial, num primeiro momento, se poderia falar em nulidade do negócio jurídico, tal como pleiteado pelos agravados.

6) Entretanto, também dispõe o Código Civil, em seu art. 662, que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são passíveis de convalidação, de maneira expressa ou tácita. Assim, em que pese a ausência de procuração com poderes específicos para a celebração do contrato de comodato à época, verifica-se que houve a prática de ato inequívoco reconhecendo a existência de tal contrato, tendo em vista a outorga de procuração pública pelo agravado Anselmo Inácio Klein ao mesmo outorgado que celebrou o contrato de comodato (Walter Erno Rempel), desta vez com poderes específicos para o seu cancelamento, logo, reconhecendo a existência do mesmo.

7) Não restou demonstrado a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capazes de fundamentar o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos agravados, razão pela qual deve a decisão ser reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

8) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do APELO e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERDE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI
, em face de decisão proferia pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse, Tutela de Urgência Antecipada e Cominação de Astreinte, movida por
ANSELMO INÁCIO KLEIN e CLÉIA DOMITILIA DE ANDRADE KLEIN
, que
deferiu liminar para que o procedimento administrativo ambiental nº 2014/000012152 seja suspenso pela SEMAS-PA, bem como que a agravante se abstenha de impulsioná-lo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por entender que a procuração e substabelecimento utilizados para a celebração do contrato de comodato do imóvel em litígio não possuíam poderes especiais conforme art. 580 do Código Civil.

Em suas razões recusais (Num. 2598896 – Pág.1/59), aduz o agravante que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela deferida em primeiro grau, tendo em vista que a decisão guerreada agiu em “
error in judicando
” quando fundamenta que o
fumus bonis iuris
consistiria na alegação de existência de nulidade no contrato de comodato e que o art. 580 do CC exige autorização especial para o dar o bem em comodato e, por último, que as procurações e substabelecimentos não conferem poderes especiais para tanto.

Assevera que o art. 580 do CC prevê situação excepcional, no sentido de ser necessário forma especial ao comodato, tão somente, quando se tratar de empréstimos a ser realizado por administradores de bens alheios. Defende, diante disso, a inaplicabilidade da referida norma ao presente caso, tendo em vista que não se trata de administrador de bem alheio, afinal, foi o próprio dono quem outorgou a procuração e substabelecimento dela para a realização do comodato.

Alega que os poderes outorgados ao Sr. Walter Erno Rempel, signatário do contrato de comodato, foram os mais amplos possíveis, de modo que afirma que “quem pode transigir, firmar compromissos e assinar qualquer espécie de escritura pública pode, por evidencia, assinar contrato de comodato particular” (Num. 2598896-Pág.13).

Sustenta que os agravados outorgaram procuração para o Sr. Ernani Maldaner, o qual substabeleceu poderes idênticos para o Sr. Walter Erno Rempel. Diante disso, afirma que, de acordo com a procuração pública, o Sr. Ernani Maldaner outorga poderes ao Sr. Walter Erno Rempel como titular do direito sobre o mesmo lote, ou seja, outorga poderes como titular do lote não como procurador de ninguém.

Além disso, argumenta que os próprios agravados constituem o Sr. Walter Erno Rempel para tratar de “tudo relacionado ao terreno rural lote 15, setor A”. Portanto, tal procurador poderia atuar sozinho com tais poderes.

Aduz que os agravados agem como má-fé pois, na referida procuração, repassaram poderes para o cancelamento do comodato averbado em 04/02/2015 com a agravante, ou seja, afirma que os agravados possuíam inquestionavelmente conhecimento do contrato assinado ao menos na data de outorga desta procuração, em 12/03/2018, evidenciando, portanto, que o contrato é valido.

Ressalta, o agravante, diante disso, que fora constituída a mesma pessoa para assinar o contrato de comodato e cancelar o negócio, desconstituindo a ideia de que teria agido com excesso, com abuso de confiança e que teria causado prejuízo aos agravantes. Sendo assim, defende a regularidade do contrato e que houve má-fé dos agravados ao tentar desnaturar o contrato de comodato.

Argumenta que a decisão guerreada carece de fundamentação, uma vez que não fez referência a quais documentos basearam a concessão da tutela, pelo o que deve ser reconhecida sua nulidade.

Ademais, entende que é necessário se reconhecer, pelo efeito translativo, a incompetência do juízo da comarca de Prainha-PA, uma vez que, por força da cláusula contratual, é a comarca de Belém-PA o foro competente para dirimir questões relativas ao contrato de comodato firmado.

Por fim, aduz que a decisão guerreada não observou a regra para designação de audiência de conciliação, uma vez que a referida audiência só será realizada se ambas as partes se manifestarem, expressamente, pelo seu desinteresse, o que não traduz a hipótese dos autos.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para que seja oficiada a SEMAS/PA para determinar o prosseguimento do processo administrativo ambiental nº 2014/000012152, o qual foi indeferida por decisão monocrática deste relator (Num. 2963141 – Pág. 1/5).

A agravante interpôs Agravo Interno (Num. 3126040 – Pág. 1/17), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela pleiteada no agravo de instrumento.

Apesar de devidamente intimados, não há notificas de contrarrazões ao Agravo de Instrumento nos autos, todavia, houve oferta de contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 3656802 – Pág.1/4), requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Publique-se e certifique-se.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, sustenta o agravante que a decisão guerreada carece de fundamentação, uma vez que não fez referência a quais documentos basearam a concessão da tutela, pelo o que deve ser reconhecida sua nulidade.

Pois bem. É sabido que a decisão que não expõe as razões de convencimento para (in) deferimento do pleito é nula por violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 489, §1° do CPC. Todavia, analisando a decisão guerreada, verifico que o magistrado deferiu a liminar expondo fundamentadamente os argumentos de fato e de direito que os fundamentaram.

Veja-se que,
apesar do agravante entender que o juiz não pontuou as provas que firmaram sua conclusão, verifico que tal argumentação não merece prosperar, eis que o magistrado fundamentou a liminar na ausência de poderes especiais contidos nas procurações e substabelecimento juntado aos autos
(Num. 2704173 – Pág. 2), outorgadas pelos agravados ao administrador signatário do contrato.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Além disso, ainda preliminarmente, o agravante entende ser necessário reconhecer, pelo efeito translativo, a incompetência do juízo da comarca de Prainha-PA, uma vez que, por força da cláusula contratual, é a comarca de Belém-PA o foro competente para dirimir questões relativas ao contrato de comodato firmado.

Sem adentrar no juízo acerca da competência, verifico que,
após a interposição do presente recurso, o magistrado acolheu a alegação de incompetência suscitada em contestação e remeteu os autos ao juízo competente
(Num. 3656803 – Pág. 1/3).

Diante da decisão exarada pelo juízo ‘a quo’ em data posterior à da interposição deste recurso, entendo que restou prejudicado o exame dessa matéria nesse momento, pelo o que não conheço do recurso nesse particular, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Ressalta-se que a decisão que acolheu a incompetência do juízo não é capaz, por si só, de obstruir a análise do mérito do presente recurso, eis que a decisão proferida por juízo incompetente tem seus efeitos preservados até que outra, em sentido contrário, seja proferida pelo juízo competente, conforme previsão do art. 64, §4° do CPC.

Por fim, quanto ao entendimento da recorrente de que a decisão guerreada não teria observado a regra para designação de audiência de conciliação, verifico que a não ocorrência de tal audiência não gera nulidade da decisão da tutela de urgência.

Isso porque, apesar da audiência do art. 334 do CPC ser obrigatória, nada obsta que o magistrado, antes de sua ocorrência, defira tutela de urgência, eis que esta configura-se por ser
inaudita altera pars
, sequer sendo necessária a intimação prévia da parte sobre a matéria (art. 9º, parágrafo único, I do CPC).

Desta forma, a audiência de conciliação ainda pode ser regularmente realizada, não sendo necessário, para tanto, a nulidade da decisão ora guerreada.

Assevera-se, ainda, que a não ocorrência de audiência de conciliação prévia não ocasionou efetivo prejuízo à agravante, eis que a oferta de contestação não restou prejudicada, tendo em vista que foi tempestivamente protocolada em 30/08/2019
(Num. 2598980 – Pág. 1/18, Num. 2598981 – Pág. 1/14, Num. 2598983 – Pág. 1/14, Num. 2598985 – Pág. 1/12 e Num. 2598986 – Pág. 1/6).

Passo ao mérito
.

Analisando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de comodato do imóvel lote 15, setor 10, localizado no município de Prainha-PA, em 29/04/2014, de modo que os agravados foram representados por Walter Erno Rempel, conforme se depreende do contrato de comodato de Num. 2704184-Pág. 4/6.

Com efeito, Walter Erno Rempel atuou representando os agravados, com poderes outorgados por Ernani Maldaner através de substabelecimento público lavrado no 4º ofício de notas de Belém em 27/03/2012, em que Ernani Maldaner substabeleceu com reserva de poderes, na pessoa de Walter Erno Rempel, os poderes recebidos pelos agravados através da procuração pública lavrada às folhas 152 e 153 do livro 094 do Tabelionado de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, datada de 15/03/2012. (Num. 2704184 – Pág. 9).

A procuração pública que deu poderes para Ernani Maldaner está juntada aos autos no Id. Num. 2704184 – Pág. 7/8 e é datada de 15/03/2012. E, da análise do referido documento, constata-se que os agravados conferiram poderes gerais, podendo ainda substabelecer todos os poderes no que lhe convier.

É sabido que
o mandato, em termos gerais, só confere poderes gerais de administração, o que corresponde, tão somente, aos poderes de administração ordinária, não englobando os atos de alienação, hipoteca e transação ou qualquer ato que exorbite a extensão objetiva e genérica dos poderes de administração
. Tal previsão esta contida no art. 661, §1° do Código Civil,
in verbis
:

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§1º Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

Dessa maneira, verifica-se que o mandato em termos gerais, como é o caso dos autos, confere poderes somente de administração, devendo haver poderes especiais e expressos para a realização de qualquer outro ato que exorbitem a administração ordinária.

Pois bem
. Quanto ao contrato de mandato – assinado pelo mandatário com poderes gerais no caso em epígrafe –, dispõe o art. 580 do Código Civil acerca das exigências para sua celebração:

Art. 580. Os tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda.

Logo, em tese, o contrato de comodato foi assinado por Walter Erno Rempel, administrador de bem alheio, sem que lhe tivesse sido outorgada a devida autorização especial, o que seria capaz de fundamentar a nulidade do negócio jurídico, tal como pleiteado pelos agravados.

Entretanto, também dispõe o Código Civil, em seu art. 662, que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são passíveis de convalidação, de maneira expressa ou tácit
a, a fim de respeitar o caráter volitivo do negócio:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único.
A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. FIANÇA PRESTADA POR MANDATO, EM FAVOR DO PRÓPRIO MANDATÁRIO, SEM PODERES ESPECÍFICOS NO INSTRUMENTO DE MANDATO. ATO ANULÁVEL.
RATIFICAÇÃO
POR PARTE DOS FIADORES, QUE NÃO IMPUGNARAM A FIANÇA EM PROCESSO JUDICIAL CONTRA ELES MOVIDOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 622 DO CÓDIGO CIVIL INEXISTENTE. -
É possível a ratificação, por ato inequívoco do mandante, de ato praticado com excesso de poder pelo mandatário
. - Se o fiador, em ação de execução contra ele ajuizada com base em instrumento de fiança firmado por procurador sem poderes específicos, não impugna tal ato, pratica ato inequívoco de ratificação da fiança. O fato de referida execução ter sido extinta por motivos meramente processuais não modifica tal interpretação e não possibilita que, em nova ação de execução, o fiador venha a invocar a invalidade da referida fiança. Matéria, ademais, que está encoberta pelo óbice da Súmula 7/STJ. Recurso especial não provido. (REsp 960.075/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 03/09/2008) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE MANDATO GENÉRICO QUE NÃO ESPECIFICOU O IMÓVEL. RATIFICAÇÃO DO ATO PELA MANDANTE POR ATO INEQUÍVOCO
. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Embora se exija procuração específica para a alienação de bens imóveis, mediante a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado, é possível ulterior ratificação do negócio. 2. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato, consoante disciplinado pelo art. 662, parágrafo único, do Código Civil
. 3. A escritura pública de aprovação das contas e confissão de dívida firmada é ato inequívoco de ratificação do ato praticado pelo mandatário a que se refere o art. 662, parágrafo único, do Código Civil. 4. A tese de ausência de apostilamento da escritura pública realizada no estrangeiro não comporta acolhida, uma vez que não suscitada na origem, além de tratar-se de ato normativo incorporado ao ordenamento nacional em 2016, portanto, antes da escritura pública constante dos autos. 5. A sentença objeto de insurgência não se encontra alicerçada em ato judicial estrangeiro a ensejar homologação pelo STJ. 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0701270-26.2014.8.01.0001, "DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESª. RELATORA. UNÂNIME" e das mídias digitais arquivadas. (TJ-AC - APL: 07012702620148010001 AC 0701270-26.2014.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 05/05/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020) (grifo nosso).

Com efeito, analisando o caso dos autos, verifica-se que consta procuração pública, datada de 12/03/2018, em que figura como
outorgante o agravante Anselmo Inácio Klein
e outorgados Lairton Antônio Hoffmann e
Walter Erno Rempel
, em que foi conferido poderes para, dentre outros,
fazer o cancelamento do Contrato de Comodato averbado em 04/02/2015 com a empresa Verde Comércio de Madeiras Eireli
, ora agravante (Num. 2704179-Pág.5).

Dessa maneira, em que pese a ausência de procuração com poderes específicos para a celebração do contrato de comodato à época, verifica-se que houve a prática de ato inequívoco reconhecendo a existência de tal contrato, tendo em vista a outorga de procuração pública pelo agravado Anselmo Inácio Klein ao mesmo outorgado que celebrou o contrato de comodato (Walter Erno Rempel), desta vez com poderes específicos para o seu cancelamento.

Considerando, portanto, que restou demonstrado a posterior ratificação do ato praticado com excesso de poder pelo mandatário, tenho que não restou demonstrado a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capazes de fundamentar o deferimento da tutela pleiteada pelos agravados, sustentada, tão somente, na ausência de poderes para a realização do contrato de comodato, razão pela qual deve a decisão ser reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência, torna-se sem efeito o Ofício n° 58658/2019/CONJUR, expedido em 22/07/2019 (Num. 2704187 – Pág. 4).

Quanto ao
Agravo Interno
,
NÃO CONHEÇO
do recurso, posto que restou prejudicada sua análise em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, III do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2020